Tribunal: TJSP
Processo: 1000533-52.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Seguro de veículo. Furto do bem segurado. Automóvel encontrado posteriormente com necessidade de reparos em proporção considerável. Recusa da seguradora à cobertura sob o argumento de que o condutor agravou intencionalmente o risco, pois teria abandonado o veículo destrancado e com a chave na ignição. Ação de cobrança. Procedência em parte. Situação de agravamento do risco não comprovada.

Ementa:
Seguro de veículo. Furto do bem segurado. Automóvel encontrado posteriormente com necessidade de reparos em proporção considerável. Recusa da seguradora à cobertura sob o argumento de que o condutor agravou intencionalmente o risco, pois teria abandonado o veículo destrancado e com a chave na ignição. Ação de cobrança. Procedência em parte. Situação de agravamento do risco não comprovada. Infração contratual não caracterizada. Indenização devida. Danos morais, porém, não caracterizados. Supostos dissabores que não acarretam ofensa à dignidade humana. Mero descumprimento contratual. Não ocorrência de ilícito passível de reparação. Gratuidade concedida ao autor apenas em relação ao preparo recursal. Recursos desprovidos, concedida a gratuidade apenas para essa fase recursal.
De início, acolhe-se o pedido de gratuidade processual deduzido pelo autor apenas no tocante ao preparo recursal, uma vez que os elementos contidos no feito não permitem concluir pela possibilidade de custeio de todo o processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
No mais, o evento noticiado encontra cobertura na proteção contratada e a isenção da responsabilidade da apelante somente encontraria guarida nas hipóteses de exclusão expressamente previstas, cabendo a ela o ônus de demonstrar a existência de agravamento intencional do risco, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, nada obstante não ter o segurado se acautelado adequadamente contra ação delituosa de terceiros, deixando o veículo com a chave na ignição enquanto ingressava em estabelecimento comercial, ainda que por breve lapso temporal, não há qualquer elemento nos autos que permita concluir que teria contribuído de forma intencional para a ocorrência do furto, sem considerar que a prática por ele adotada é comum em cidades do interior e com reduzidos índices de violência.
O pedido de indenização por danos morais deve ser afastado, pois, a situação noticiada, por mais angustiante que seja, não ultrapassa os limites de aborrecimento, contrariedade e inconformismo, não constituindo a necessidade de procura pela via judicial fundamento para reconhecimento de ofensa a direito de personalidade. Nada indica que o autor tenha sido tratado com desconsideração, menosprezo ou submetido à humilhação por prepostos da requerida, tampouco restou comprovada a negativação de seu nome.